Tribunal: STF
Processo: RE 1315810
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA REGIDA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. APOSENTARIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. POSSE. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO DE TÉCNICO EM SECRETARIADO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal.



    Sustenta inviável a acumulação de proventos de aposentadoria no Regime Geral da Previdência (RGPS) com a remuneração de cargo público efetivo, porquanto a Constituição Federal não permite, em regra, o recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



     O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 37, § 10, CF. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSE. POSSIBILIDADE. 



    1. A vedação constitucional à percepção de proventos e vencimentos, prevista no art. 37, § 10, necessariamente decorre das regras constantes dos artigos 40, 42 e 142 da CF, não incluindo, portanto, os benefícios oriundos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    2. A impetrante, na condição de empregada pública submetida às regras da Consolidação das Leis do Trabalho, aposentou-se pelo Regime Geral da Previdência Social, segundo o disposto no 201 da Constituição Federal recebendo benefício previdenciário comum, e não proventos decorrentes da aposentadoria dos servidores públicos. 



    3. A aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, por tempo de contribuição, submetida às regras da Consolidação das Leis do Trabalho, não impede a posse da impetrante no cargo de ‘técnico em secretariado’, tampouco constitui óbice à sua nomeação, porque inexiste disposição legal nesse sentido.”



    No caso, o Tribunal de origem consignou que a aposentadoria da recorrida se deu pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), “na condição de empregada pública submetida às regras da Consolidação das Leis do Trabalho”. Posteriormente, foi aprovada e nomeada, mediante concurso público, para o cargo de técnico em secretariado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Catarinense, regido pelas regras de provimento e remuneração da Lei nº 8.112/1990, situação que não impede a acumulação com o provento de aposentadoria percebida em regime comum de previdência, ante a ausência de impedimento constitucional.



    Nesse cenário, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1221999 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25-10-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal. II - Na hipótese dos autos não incide o Tema 606 da sistemática da Repercussão Geral, que versa sobre a reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea, uma vez que o caso dos autos refere-se a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1182444 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.3.2019. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS NA ATIVA. VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DESNECESSIDADE. 1. A Constituição Federal prevê, no art. 37, XVI, b, a possibilidade de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários, devendo ser observada a norma do inciso XI. 2. Nos termos da jurisprudência do STF, é possível a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos, oriundos de cargos acumuláveis na ativa, sendo impertinente, na hipótese, a verificação quanto à compatibilidade de horários. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à inexistência de impedimentos à acumulação, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF)”. (ARE 1178489 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019)



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora